Tribunal: TJSP
Processo: 1020983-38.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43236

COBRANÇA. Contrato de Parceria Comercial. Pretensão da Autora de ressarcimento pelas despesas decorrentes de cancelamentos de contratos, prejuízos suportados em processos judiciais ajuizados por consumidores e cobrança de multa contratual. Autora que não provou as alegações. Art. 373, inc. I, do CPC. Documento unilateral – tela sistêmica – insuficiente para comprovar a conduta

Ementa:
VOTO No 43236

COBRANÇA. Contrato de Parceria Comercial. Pretensão da Autora de ressarcimento pelas despesas decorrentes de cancelamentos de contratos, prejuízos suportados em processos judiciais ajuizados por consumidores e cobrança de multa contratual. Autora que não provou as alegações. Art. 373, inc. I, do CPC. Documento unilateral – tela sistêmica – insuficiente para comprovar a conduta do Apelante e o prejuízo do Apelado e, portanto, de nexo de causalidade. Precedente. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Recurso provido.